Tribunal: STJ
Processo: 2347477-09.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944096 - SP
(2025/0186100-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALDINEI RIBEIRO SOUSA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAINAH DA SILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
MARCELA COSTA NUNES - SP519887
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ e por
inexistência de violação aos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual com reintegração de
posse, na qual se discute prévia indenização por benfeitorias e direito de retenção.
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
assentando a ausência de comprovação de benfeitorias e desprovendo o agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de benfeitorias foi
considerada fato incontroverso pelas instâncias ordinárias, afastando o óbice da
Súmula n. 7 do STJ; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o direito à
indenização por benfeitorias com base apenas em aplicação da legislação federal,
independentemente de prova produzida; (iii) examinar se a ausência de decisão
expressa sobre a indenização impede a realização de perícia antes da reintegração
de posse.
Documento eletrônico VDA54043145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b164a31-ef33-4d97-9b00-f6d10cd4c2a3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de
comprovação de benfeitorias, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegada violação aos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil pressupõe
prova das benfeitorias, circunstância afastada pelas instâncias ordinárias; por isso,
não há como reconhecer o direito pretendido em sede especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A verificação da existência de benfeitorias para fins de
Tese de julgamento:
indenização e retenção exige reexame do acervo probatório, sendo incabível em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de impugnação
na réplica não torna automaticamente incontroversas as alegações da contestação,
quando não reconhecidas pelas instâncias ordinárias. 3. A aplicação dos arts.
1.219, 1.255 e 884 do Código Civil exige a demonstração fática da realização e do
valor das benfeitorias, não sendo viável a fixação de indenização com base apenas
em presunções ou argumentos jurídicos abstratos. 4. A rejeição da pretensão
indenizatória por ausência de prova mínima afasta a possibilidade de reabertura da
instrução, ainda que não tenha havido pronunciamento explícito sobre o pedido.”
Código Civil, arts. 1.219, 1.255, 884.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Agravo interno no agravo
Jurisprudência relevante citada:
em recurso especial n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
997707/BA,
Turma, julgado em 8/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b164a31-ef33-4d97-9b00-f6d10cd4c2a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944096 - SP (2025
/0186100-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALDINEI RIBEIRO SOUSA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAINAH DA SILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA -
DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
MARCELA COSTA NUNES - SP519887
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
EM
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ e por inexistência
de violação aos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual com reintegração de
posse, na qual se discute prévia indenização por benfeitorias e direito de retenção.
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
assentando a ausência de comprovação de benfeitorias e desprovendo o agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de benfeitorias foi
considerada fato incontroverso pelas instâncias ordinárias, afastando o óbice da
Súmula n. 7 do STJ; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o direito à indenização
por benfeitorias com base apenas em aplicação da legislação federal,
Documento eletrônico VDA52283971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:07
Código de Controle do Documento: de27d878-a315-4f19-8ec8-f2b99c98e9a4

independentemente de prova produzida; (iii) examinar se a ausência de decisão
expressa sobre a indenização impede a realização de perícia antes da reintegração de
posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de
comprovação de benfeitorias, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegada violação aos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil pressupõe prova
das benfeitorias, circunstância afastada pelas instâncias ordinárias; por isso, não há
como reconhecer o direito pretendido em sede especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A verificação da existência de benfeitorias para fins de
Tese de julgamento:
indenização e retenção exige reexame do acervo probatório, sendo incabível em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de impugnação na
réplica não torna automaticamente incontroversas as alegações da contestação,
quando não reconhecidas pelas instâncias ordinárias. 3. A aplicação dos arts. 1.219,
1.255 e 884 do Código Civil exige a demonstração fática da realização e do valor das
benfeitorias, não sendo viável a fixação de indenização com base apenas em
presunções ou argumentos jurídicos abstratos. 4. A rejeição da pretensão
indenizatória por ausência de prova mínima afasta a possibilidade de reabertura da
instrução, ainda que não tenha havido pronunciamento explícito sobre o pedido.”
Código Civil, arts. 1.219, 1.255, 884.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Agravo interno no agravo
Jurisprudência relevante citada:
em recurso especial n. 997707/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 8/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALDINEI RIBEIRO SOUSA
contra a decisão de fls. 114-117, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da necessidade de reexame do acervo fático-probatório para
reconhecimento de indenização por benfeitorias, óbice da Súmula n. 7 do STJ, e da
conclusão de inexistência de violação aos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil.
Alega que o recurso especial não pretende revolver matéria fática, mas
aplicar corretamente a lei federal a fatos incontroversos (fls. 124-127).
Documento eletrônico VDA52283971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:07
Código de Controle do Documento: de27d878-a315-4f19-8ec8-f2b99c98e9a4

Sustenta que a existência de benfeitorias foi alegada na contestação e não
impugnada na réplica, tornando-se fato incontroverso, e que a vulnerabilidade social
justificaria a ausência de documentos (fls. 126-127).
Afirma que a avaliação de benfeitorias por perícia antes da reintegração de
posse não esbarraria na coisa julgada, pois o dispositivo da sentença não julgou
improcedente pedido de indenização, à luz do
do CPC e dos arts. 5o, XXXVI
art. 503
e LIV, e 6o,
, da Constituição Federal (fls. 126-127).
caput
Aduz que faz jus à indenização e ao direito de retenção pelas benfeitorias,
conforme arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, e que a negativa implicaria
enriquecimento sem causa, vedado pelo
do Código Civil (fl. 127).
art. 884
Pontua o prequestionamento dos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil e
requer, desde logo, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados
(fl. 127).
Requer a reforma, em juízo de retratação, da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial; subsidiariamente, a submissão ao colegiado para
provimento do agravo interno, admissão e julgamento do recurso especial, com
reforma do acórdão recorrido; manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais; e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública quanto à
contagem em dobro, intimação pessoal e dispensa de mandato (fls. 128).
Contrarrazões apresentadas às fls. 133-136, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52283971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:07
Código de Controle do Documento: de27d878-a315-4f19-8ec8-f2b99c98e9a4

A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual com reintegração
de posse, em que a autora requereu a rescisão do negócio jurídico, a reintegração na
posse do imóvel, o perdimento das parcelas amortizadas e a multa contratual.
A Corte
manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
a quo
afirmando que não cabe discutir compensação por eventuais benfeitorias com
abertura de instrução, pois, mesmo intimado pessoalmente, o réu não comprovou as
alegadas melhorias.
No recurso especial, o recorrente indicou ofensa aos arts. 1.219, 1.255 e
884 do Código Civil, sustentando direito à prévia indenização pelas benfeitorias e ao
consequente direito de retenção, além da vedação ao enriquecimento sem causa.
Nas razões do agravo interno, aduz que não há necessidade de reexame de
provas, pois a existência das benfeitorias seria fato incontroverso; que a ausência de
documentos decorreria de vulnerabilidade; que a perícia poderia ser realizada antes
da reintegração, não havendo coisa julgada sobre o pedido de indenização; e que os
arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil impõem o reconhecimento de seu direito.
Conforme consta na decisão agravada, a conclusão do Tribunal de origem
assentou a falta de comprovação das benfeitorias e a inércia do réu, ainda que
pessoalmente intimado, o que torna imprescindível o exame do conjunto probatório
para infirmar o entendimento firmado. Tal necessidade atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ e afasta, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 1.219, 1.255 e 884
do Código Civil, que pressupõe a prova das benfeitorias.
Assim, não obstante as alegações de que os fatos seriam incontroversos e
de que haveria apenas aplicação de lei federal, não se mostra possível afastar o óbice
Documento eletrônico VDA52283971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:07
Código de Controle do Documento: de27d878-a315-4f19-8ec8-f2b99c98e9a4

da Súmula n. 7 do STJ, pois a própria pretensão recursal pressupõe demonstrar a
existência e a extensão das benfeitorias, prova não produzida nas instâncias
ordinárias.
Do mesmo modo, não prospera a tese de que a perícia poderia ser
determinada antes da reintegração por ausência de coisa julgada sobre indenização.
A decisão agravada foi clara ao afirmar que não cabe abrir instrução para apurar
benfeitorias não comprovadas, razão pela qual a alteração da conclusão demandaria
revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do recurso especial.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 997.707/BA.
Quanto à invocação dos direitos fundamentais e da vedação ao
enriquecimento sem causa, tais argumentos não afastam o impedimento processual
aplicado, pois a incidência dos arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil depende da
demonstração das benfeitorias, inexistente no caso, e cuja verificação exigiria
reavaliação probatória.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Documento eletrônico VDA52283971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:07
Código de Controle do Documento: de27d878-a315-4f19-8ec8-f2b99c98e9a4

Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52283971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:07
Código de Controle do Documento: de27d878-a315-4f19-8ec8-f2b99c98e9a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.096 / SP
Número Registro: 2025/0186100-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011930820208260495 23474770920238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDINEI RIBEIRO SOUSA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAINAH DA SILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
MARCELA COSTA NUNES - SP519887
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDINEI RIBEIRO SOUSA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54010206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:06
Código de Controle do Documento: a541bead-6190-4cfd-ab1e-b25b8f4b26eb

TAINAH DA SILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
MARCELA COSTA NUNES - SP519887
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:06
Código de Controle do Documento: a541bead-6190-4cfd-ab1e-b25b8f4b26eb